Tribunal: STF
Processo: Rcl 48401
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR nº 10876-92.2018.5.15.0146, em que, ante a alegada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, deixou de examinar a ofensa ao princípio da legalidade.
    Alega-se que tal entendimento teria violado o julgamento proferido na ADPF 501 e na Rcl 35.816.
    Sustenta-se que “o recurso de revista interposto pelo Reclamante (Doc. 02) versa sobre a contrariedade da Súmula nº 450 do TST em relação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, e art. 37, caput, da CF) e ao art. 8º, §2º, da CLT, uma vez que a “multa/pena” por ela estabelecida não tem previsão legal” (eDoc 1, p. 8). 
    Alega-se que esta Corte, em recente julgamento, deu provimento ao agravo interno para permitir o processamento da ADPF 501, que tem por objeto a mesma matéria suscitada pelo reclamante, ou seja, debate sobre “os preceitos fundamentais contidos nos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da reserva legal, uma vez que tal Súmula cria para o empregador a obrigação de pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, nos casos em que o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 da CLT, ainda que gozadas na época própria” (eDoc 1, p. 9).
    Requer a concessão de medida liminar, a fim de declarar a transcendência da questão.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Inicialmente, convém refutar a alega violação à decisão proferida na Rcl 35.816. É inviável a reclamação por esbarrar na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:
    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES . SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante . 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual . 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). (grifou-se)
    Melhor sorte não assiste à parte reclamada em relação à afronta a ADPF 501. 
    A Reclamação tem especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.
    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de guardiã da Constituição.
    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.
    Diante disso, em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.
    Confira-se, exemplificativamente:
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    A necessidade de aderência ao objeto do paradigma cuja violação se alega, tem sido, como regra geral, colegiadamente reafirmada pela Corte. 
    No caso dos autos, aponta-se como paradigma o julgamento proferido na ADPF 501. Sublinho, contudo, que o objeto desta Reclamação não guarda pertinência temática estrita com aquele parâmetro de controle, como passo a detalhar.
    No julgamento do citado paradigma, esta Corte, por maioria, acompanhando o voto divergente do Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu ser cabível ADPF contra súmulas quando estas anunciam preceitos gerais e abstratos. Na ocasião, a ementa ficou assim redigida: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ENUNCIADO DE CARÁTER NORMATIVO. CABIMENTO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. ATENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - Viabilidade da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada em face de enunciado de Súmula de Jurisprudência predominante editada pelo Tribunal Superior do Trabalho. II – Atendimento ao princípio da subsidiariedade, uma vez que não há instrumento processual capaz de impugnar ações e recursos que serão obstados com base em preceito impositivo no âmbito da Justiça trabalhista. III - Agravo regimental a que se dá provimento.” (ADPF 501 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020)
    A decisão reclamada, por sua vez, negou provimento ao agravo em recurso de revista com fundamento na Súmula 422 do TST, a qual entende que não se conhece de recurso para a Corte Superior do Trabalho quando as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se (eDoc 6, p. 4): 
    “Nas razões do presente agravo, o Município Reclamado, ao defender que observou o art. 896, § 1º-A, I, da CLT na revista, transcreveu o “trecho e a fundamentação do acórdão” (pág. 264) que supostamente atenderiam à exigência prevista no dispositivo celetista, reproduzindo, contudo, o despacho de admissibilidade da revista exarado pelo 15º Regional, consoante se observa da simples leitura das págs. 264-265. 
    Assim, não logrou êxito o Município em afastar o obstáculo detectado na decisão agravada, inexistindo, inclusive, fundamentação hábil a rechaçar a incidência da Súmula 422 do TST em relação ao agravo de instrumento. 
    Não tendo o Agravante conseguido demonstrar a transcendência da causa e a viabilidade do recurso de revista e não refutando devidamente os fundamentos do despacho agravado, mantenho-o e NEGO PROVIMENTO ao agravo.”
    Verifica-se, pois, a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante, pois a a decisão do STF não trata dos requisitos necessários para conhecimento da ação rescisória. 
    Ademais, ao julgar o leading case RE 910.351, Tema 867, cuja discussão foi exatamente sobre a possibilidade do pagamento em dobro da remuneração de férias concedidas fora do prazo do artigo 145 da CLT, o Plenário desta Casa reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia assim sintetizada: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS FORA DO PRAZO DO ART. 145 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A controvérsia relativa ao pagamento em dobro da remuneração de férias concedidas fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, fundada na interpretação desse dispositivo legal, é de natureza infraconstitucional.
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”
    Portanto, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 867), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    A ausência de repercussão geral permite, ademais, reconhecer a ausência de transcendência. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente